Tribunal: STF
Processo: HC 177528
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Francisco de Paula Bernardes Júnior e outros, em favor de Dario Messer, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 114.552/RJ, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CÂMBIO DESLIGO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
    3. O édito prisional não possui vício de fundamentação. O Juiz indicou o fumus comissi delicti e, para evidenciar a periculosidade do recorrente, destacou a densidade lesiva de graves crimes, supostamente reiterados por anos, por meio de intrincada organização criminosa, com profissionalismo e sofisticação. Salientou, ainda, o risco à aplicação da lei penal, uma vez que o suspeito possuía imóveis no exterior. 3. A providência extrema se mostrou acertada e proporcional à gravidade concreta da situação. Sopesadas as circunstâncias dos delitos (o réu é contextualizado como protagonista, financiador e principal beneficiário do esquema criminoso) e sua fuga, que perdurou por mais de um ano, o risco para os bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP não se enfraqueceu em grau bastante a justificar a fixação de medidas cautelares menos aflitivas, como se fez em relação a outros agentes que foram acusados de condutas menos graves e que estavam presos desde o início das investigações da Operação Câmbio Desligo.
    4. Se a autoridade judiciária competente decreta uma prisão preventiva porque existe o risco de fuga e essa situação acaba por se tornar concreta por longo período, com prejuízo para a persecução penal, pois houve necessidade de desmembramento do processo, justifica-se a manutenção da cautela extrema para assegurar eventual aplicação da lei penal.
    5. Às ordens do juiz, enquanto não forem invalidadas pelo próprio Poder Judiciário, não se pode opor um suposto "direito à fuga". O acusado que pretende fugir e prolongar o motivo para o decreto preventivo faz uma escolha que lhe trará os ônus processuais correspondentes, pois não pode o Judiciário ceder a essa opção da parte, a menos que considere ilegal o decreto de prisão.
    6. Recurso ordinário não provido”. (eDOC 19)
    Nesta impetração, a defesa reitera os argumentos deduzidos naquela Corte quanto à ilegalidade da prisão cautelar decretada em 2.5.2018, no Processo n. 0060662-28.2018.4.02.5101 (no bojo da Operação Câmbio, Desligo). 
    Assinala que não houve indicação adequada do fumus comissi delicti, pois a acusação estaria apoiada apenas na narrativa dos colaboradores e em planilhas produzidas por eles. Ademais, a gravidade dos crimes não justificaria o acautelamento da ordem pública e o decreto prisional careceria de contemporaneidade.
    Afirma que vários corréus da mesma ação foram beneficiados pela aplicação do art. 319 do CPP e que o Juiz presumiu seu passado delituoso com lastro em processo no qual foi absolvido. Esclarece que possui endereço certo e que o Supremo Tribunal já rechaçou prisão lastreada em fuga do acusado. Requer a revogação do ato judicial.
    Em 8.11.2019, indeferi o pedido liminar (eDOC 22, DJe 8.11.20).
    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem de habeas corpus, o que se extrai da seguinte ementa: 
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. 1. A prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada na garantia da ordem pública, a partir de elementos concretos que demonstram o risco de reiteração delitiva advindo de sua liberdade, inclusive em vista da atualidade e contemporaneidade dos fatos criminosos em tese praticados. 2. A prisão preventiva do paciente também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa. Precedentes desse STF - Parecer pela denegação da ordem. (eDOC 25)
    É o relatório. Decido. 
    Primeiramente, entendo oportuno consignar que não há, no caso dos autos, prejudicialidade do pleito da defesa em razão da decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em 26.3.2020, nos autos n. 5078012-07.2019.4.02.5101/RJ, que substituiu temporariamente a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de Covid-19.
    Como a prisão domiciliar é figura acessória, é importante primeiro vislumbrar se, no caso concreto, existem elementos que embasam a prisão preventiva. Somente em caso afirmativo, passa-se à análise do cabimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 317 e seguintes do Código de Processo Penal, tal como foi feito pelo Juiz da origem. 
    O que está em discussão nestes autos é se o paciente possui ou não direito à liberdade, plena ou condicionada, tendo a defesa alegado que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Com essas observações, passa-se à análise do cabimento da prisão preventiva no caso concreto, que é pressuposto lógico para manutenção da prisão domiciliar. 
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto de prisão preventiva deve indicar, além do fumus comissi delicti, um dos seguintes requisitos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; ou d) conveniência da instrução criminal.
    Nos autos, verifica-se que estão presentes os indícios suficientes de autoria por parte do paciente e a prova da existência dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta de instituição financeira em larga escala, lastreados em relatórios de inteligência do COAF, relatórios de pesquisa do Ministério Público, além dos depoimentos de colaboradores. 
    O decreto prisional traz detalhes da atuação do paciente na organização criminosa, por intermédio de Enrico Machado, Cláudio Barboza, Vinícius Claret e o BANCO EVG, sendo que o objetivo do grupo era ocultar recursos de clientes no mercado paralelo. Segundo a narrativa do Ministério Público, o paciente sempre manteve total ingerência sobre os negócios ilícitos, e figurava como principal beneficiário do seu lucro, tendo inclusive agido como financiador por algumas vezes do dinheiro necessário à formação do capital de giro indispensável ao dinamismo das transações ilegais, como, por exemplo, nas envolvendo os clientes ODEBRECTH e Renato e Marcelo Chebar, doleiros ligados ao ex-governador Sérgio Cabral. 
    Presentes os pressupostos da prisão preventiva, é necessário verificar a existência de um dos requisitos fáticos descritos no art. 312, que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, devem ser demonstrados concretamente, não bastando, pois, a mera explicitação textual dos requisitos previstos de forma abstrata. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados pelo julgado. 
    No que tange ao periculum in libertatis, constou do ato judicial (eDOC 5, p. 16-17): 
    Encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à decretação da cautelar, qual seja, o periculum in libertatis, nestes autos representado pelo risco efetivo que os requeridos, em liberdade, possam criar à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). 
    Repise-se que muitos dos ora investigados já foram investigados ou denunciados no passado por delitos de mesma tipologia, todavia, isso não parece ter desestimulado a perpetuação da conduta. Como se observa, ao longo da fundamentação, os requeridos que já foram denunciados se afastaram por um curto período das atividades, mas, em tese, retornaram a prática delituosa.
    Já aqueles que ainda não figuraram em processo criminal, aparentemente, conhecem as denúncias que recaem sobre os doleiros e tentam se proteger melhor para não serem os próximos a serem investigados. Ou seja, ao que tudo indica, não há qualquer inibição dos doleiros, tampouco vontade em, de fato, legalizar as atividades de compra e venda de moedas. 
    Ademais, a maioria dos ora investigados possui residência em outros países, como Uruguai ou Estados Unidos da América, logo, caso permaneçam em liberdade, facilmente poderão se evadir da aplicação da lei penal. 
    Por oportuno, transcrevo também trechos do acórdão do STJ, que confirmou a prisão preventiva do paciente: 
    O édito prisional não possui vício de fundamentação, visto que o Juiz natural da causa, mais perto dos fatos, para evidenciar a periculosidade do recorrente, destacou a densidade lesiva de crimes graves, supostamente reiterados por anos, com profissionalismo e sofisticação.
    O acusado é identificado no édito prisional como o principal protagonista de intrincada organização criminosa; alguém que, desde o ano 2000, é experiente doleiro voltado à prática de atos da mesma tipologia, que possuía ingerência sobre a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas e era o principal beneficiário do lucro dos ilícitos. O réu é contextualizado como financiador, por vezes, do capital de giro da rede de câmbio paralelo, figura indispensável ao dinamismo das transações espúrias. Em tese, para a ocultação de valores de clientes, com sua participação, chegou a ser criado um banco, em Antigua e Barbuda.
    O recorrente possui papel de extremo destaque na trama sob apuração, pois os outros doleiros investigados na Operação Câmbio Desligo aparecem como clientes do Banco EVG, do qual o recorrente seria uma espécie de sócio oculto. Em tese, ele antecedeu a própria ida dos colaboradores para o Uruguai e envolveu nas transações supostamente ilícitas sua esposa, outros familiares e uma possível empregada, que recebia dinheiro em sua cobertura no Leblon.
    Muitos dos suspeitos estão, de fato, submetidos a cautelares menos aflitivas, mas o recorrente, ao menos com base no édito prisional, parece ser alguém dotado de maior periculosidade, pois seria o integrante mais importante da organização criminosa. Sua atuação, em tese, foi preponderante para o cometimento, em larga escala, de delitos com capacidade de afetar de modo relevante a economia e movimentar quantia substancial de dinheiro por meio da rede de câmbio paralelo. A impressão que se tem, ao menos ao ler a narrativa judicial, é que o réu faz da prática criminosa um meio de vida, o que denota a urgência de sua prisão.
    Reputo justificado o risco de reiteração delitiva, haja vista as graves circunstâncias dos ilícitos sob apuração (habitualidade, sofisticação, profissionalismo, caráter transnacional). Ademais, constou do decisum que o acusado atua como doleiro há décadas, ou seja, detém conhecimento e estrutura para comprar e vender moeda estrangeira à margem da lei, sem auxílio dos colaboradores e dos outros denunciados na operação Câmbio Desligo. Apesar de alguns fatos serem antigos, o risco que sua liberdade enseja para a ordem pública é atual, assim como a necessidade de acautelamento da aplicação da lei penal, visto que ele permaneceu foragido por mais de um ano.
    Mister explicar que os crimes de pertencimento a organização criminosa e de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultar, são de natureza permanente e estavam em pleno curso até a prisão de um dos colaboradores, em 2017. De acordo com a denúncia, os delitos persistiram desde 1990 até os dias atuais, tudo a revelar a urgência da medida cautelar como forma de interromper as atividades ilícitas do bando e de recuperar o dinheiro escamoteado, uma vez que não se sabe quem é o titular das contas no exterior nem a finalidade para a qual tão grande quantia em dinheiro foi disponibilizada no Brasil, sem nenhum rastro ou controle das autoridades. Também, o recorrente é indicado como o maior beneficiário dos lucros das transações ilícitas; continua, a princípio, a ocultar os ativos que recebeu para fomentar o sistema financeiro paralelo. (eDOC 19, p. 15-16) 
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos colhidos dos próprios autos, satisfazendo aos requisitos legais e aos princípios constitucionais, harmonizando-se, portanto, a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais amparados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. 
    Destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse sentido, confira-se também as ementas dos seguintes julgados da Segunda Turma: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 175.571 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 176.246 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019)
    A gravidade em concreto dos delitos praticados somam-se à circunstância de que o paciente permaneceu foragido por mais de um ano e que, nesse período, há indícios de que tenha continuado a prática de delitos de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o que é objeto de apuração no bojo da Operação Patron. Quanto à possibilidade da decretação/manutenção da prisão preventiva em razão da fuga, a jurisprudência desta Corte, de ambas as Turmas, firmou o entendimento de que a condição de foragido pode indicar, no caso concreto, a necessidade da prisão. Transcrevo as seguintes ementas de julgados sobre o tema: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Embora essa circunstância, por si só, nem sempre indique a necessidade de prisão preventiva, no caso concreto, as instâncias ordinárias, em regra soberanas na valoração dos fatos, convenceram-se da longa, efetiva e injustificada fuga do acusado. 2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “o AGRAVANTE jamais teve conhecimento acerca de investigação ou ação penal em seu desfavor” demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, não cabível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 177.156 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal” (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento. (HC 150.173 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018)
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, confirmo a liminar e denego a presente ordem em habeas corpus, com base no artigo 192, caput, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente